Tribunal: TJDFT
Processo: 0722656-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISAS DE BENS. INFOJUD. CELERIDADE PROCESSUAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Por meio da utilização do sistema INFOJUD, mediante convênio com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, o Poder Judiciário possui acesso às Declarações de Imposto de Renda dos devedores, o que confere celeridade e maior efetividade, além de dar agilidade a satisfação de créditos nas ações executórias.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual a realização de pesquisas aos sistemas disponíveis ao Judiciário, no caso, o InfoJud, prescinde de esgotamento das buscas por outros bens do executado, pois trata-se de ferramenta colocada a disposição do credor a fim de agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023.
3. O deferimento do pedido para consulta ao sistema INFOJUD visa atender aos princípios da celeridade e economia processual, bem como com o princípio da cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil.
4. Agravo de Instrumento provido.